Tribunal: TJES
Processo: 0020119-54.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020119-54.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INACIA MEIRELES GRIJO

APELADO: JADILSON FIRMINO GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, os débitos de água e energia elétrica não possuem natureza jurídica de obrigação
propter rem
, possuindo, em verdade, natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. E, na hipótese em apreço, é incontroverso nos autos a existência da dívida junto a Cesan e a Escelsa referente a momento anterior à data da celebração do negócio jurídico entre as partes.

2
)
No que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas na sentença, forçoso convir pelo equívoco do magistrado ao dispensá-los “por uma questão de equidade”. Isso porque o parágrafo único do art. 140 do Diploma Processual Civil somente autoriza que os juízes decidam por equidade nos casos previstos em lei, não se admitindo que o magistrado possa simplesmente afastar a incidência dos consectários legais da condenação por entender ser a solução mais justa para a controvérsia.

3
)
Inexiste
reformatio in pejus
da decisão que determina a atualização da quantia indenizatória de maneira distinta, ainda que mais gravosa para o recorrente, visto que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes.

4
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Inácia Meireles Grijó

contra sentença de fls. 91/93-v., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, na
ação ordinária
ajuizada em face de
Jadilson Firmino Gomes
, julgou procedente o pleito autoral, bem como o pedido formulado na reconvenção, para
(i)
declarar que o requerido possui uma dívida remanescente com a requerente no valor de R$ 22.490,09;
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de tal quantia em sucessivas parcelas mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
(iii)
condenar a requerente ao pagamento da quantia relativa às faturas de energia elétrica e de água do imóvel objeto dos autos, no valor total de R$ 12.382,81 (doze mil trezentos e oitenta e dois mil e oitenta e um centavos), devendo tal montante ser pago nos exatos termos do parcelamento da respectiva dívida realizado pelo reconvinte junto à EDP e Cesan.

Em suas razões recursais (fls. 102/106), a apelante sustenta que
(i)
o apelado não apresentou nenhuma prova acerca da celebração de acordo com as concessionárias de serviço público, tampouco do alegado pagamento;
(ii)
nenhuma das parcelas renegociadas são de faturas anteriores à celebração do contrato de compra e venda, abarcando, portanto, apenas dívidas posteriores ao exercício da posse pelo comprador;
(iii)
deve ser reformado o capítulo decisório que afastou a incidência de juros moratórios e correção monetária com base na equidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Do compulsar dos autos, verificar-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante dividido em 80 (oitenta) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão da existência de dívidas relativas ao fornecimento de água e energia do imóvel, o requerido, após a celebração do contrato de compra e venda e antes de sua quitação, renegociou os débitos junto à EDP e à Cesan, os quais, à época, representavam a quantia de R$ 12.383,81 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Acontece que, a partir de então, o comprador passou a descontar nos depósitos referentes ao pagamento do imóvel o valor de cada parcela relativa à renegociação das dívidas de água e energia, o que motivou a propositura de presente demanda, por meio da qual a vendedora, ora apelante, pretende a declaração da existência do débito previsto no instrumento contratual sem abatimento, além da condenação do requerido ao pagamento deste montante.

Em contrapartida, o demandado, ao apresentar sua contestação, formulou pleito reconvencional consistente no pedido de condenação da demandante ao pagamento do valor de R$ 12.383,81 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), que representa os débitos existentes sobre o imóvel.

Isso porque, conforme a sua versão dos fatos, entrou em contato diversas vezes com a vendedora, ora recorrente, para que regularizasse a situação do imóvel junto às concessionárias de serviço público, tendo as partes concordado em firmar termo de assunção de dívida com o abatimento dos valores que seriam pagos às concessionárias das parcelas que eram pagas mensalmente para aquisição do imóvel.

A Instância Primeva, após oportunizar a produção de novas provas, julgou procedente tanto os pedidos autorais quanto o pleito formulado na reconvenção, por entender que as dívidas oriundas de fatura de energia elétrica e água vencidas em momento anterior à aquisição do imóvel são de responsabilidade da parte autora, antiga proprietária e usuária do bem.

Entretanto, em razão da falta de prova acerca de acordo prévio entre as partes, concluiu que tal montante não pode ser simplesmente descontado das parcelas mensais pactuadas entre as partes, razão pela qual declarou a existência do débito remanescente, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 22.490,09 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais e nove centavos) e a requerente ao pagamento do montante de R$ 12.382,81 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Somente a requerente interpôs apelação em face do édito sentencial, de modo que os capítulos decisórios atinentes à ação principal transitaram em julgado, não podendo ser alterados por este c. órgão colegiado. É dizer, apenas a reconvenção foi devolvida ao Tribunal, razão pela qual a controvérsia submetida ao crivo da Quarta Câmara Cível limita-se a discussão a respeito da responsabilidade pelo pagamento das contas de água e energia do imóvel e aos consectários legais da condenação.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece prosperar, visto que, ao contrário do alegado pela apelante, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar que as dívidas do imóvel são anteriores a sua transferência e foram pagas pelo comprador.

Sobre o tema, consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, os débitos de água e energia elétrica não possuem natureza jurídica de obrigação
propter rem
, possuindo, em verdade, natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Aliás, nesse mesmo julgado, o Tribunal da Cidadania definiu que “
quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário
”.

Ou seja, no entender da Corte Superior, ao deixar de providenciar a mudança da titularidade do contrato de serviço, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço remanesce com aquele que inicialmente o firmou – o titular da conta –, não influindo em tal circunstância a alienação do imóvel.

De toda sorte, consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, é
incontroverso nos autos
a existência
da dívida junto a Cesan e a Escelsa
no valor total de R$ 12.382,81 (doze mil trezentos e oitenta e dois mil e oitenta e um centavos)
de
momento anterior à data da celebração do negócio jurídico entre as partes
, ou seja, anteriores a 09/04/2012.

Com efeito, na petição inicial a requerente confessa tal fato, alegando que foi constatada a existência do débito e que as partes teriam combinado de irem juntas às concessionárias para que “
a autora renegociasse e pagasse o débito pendente
” (fl. 02-verso).

Destarte, a alegação, nas razões recursais, de que “
os documentos que instruem estes autos não foram capazes de provar que o débito a que a apelante foi condenada a pagar sejam referentes ao período que exercia posse no imóvel, ou seja, anteriores a 09/04/2012
” contradiz a própria narrativa autoral e, por conseguinte, ofende o princípio da boa-fé objetiva, por incorrer em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

E, pelas mesmas razões, não merece prosperar a tese de ausência de comprovação do efetivo pagamento do acordo celebrado com as concessionárias de serviço público, visto que é incontroverso nos autos que foi o requerido quem renegociou os débitos, tendo assumido tais dívidas da devedora inadimplente, o que, por si só, é suficiente para justificar a sua condenação ao pagamento da mesma quantia.

Por outro lado, no que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas na sentença, forçoso convir pelo equívoco do magistrado ao dispensá-los “por uma questão de equidade”.

Isso porque o parágrafo único do art. 140 do Diploma Processual Civil somente autoriza que os juízes decidam por equidade
nos casos previstos em lei
, não se admitindo que o magistrado possa simplesmente afastar a incidência dos consectários legais da condenação por entender ser a solução mais justa para a controvérsia.

Nesse particular, como se sabe, a correção (ou atualização) monetária constitui mera recomposição do valor real devido, mediante a adoção de índices que refletem a variação do poder aquisitivo da moeda num determinado período, com o desiderato de evitar a perda do poder de compra em decorrência da inflação. Justamente por isso,
deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, nos termos do art. 1º da lei nº 6.899/81.

Quanto aos juros moratórios, constituem uma sanção pelo retardamento culposo do cumprimento da obrigação. E, conforme previsão do art. 407 do Código Civil,
são devidos pelo devedor ainda que não se alegue prejuízo
, quando fixado o valor pecuniário da obrigação por sentença judicial.

Logo, em se tratando de institutos que decorrem diretamente da lei, não se revela possível que o órgão jurisdicional afaste a sua incidência com amparo na equidade, razão pela qual os capítulos decisórios de natureza condenatória devem ser reformados para passarem a prever a incidência de juros moratórios e correção monetária.

Nesse ponto, não é demais rememorar que inexiste
reformatio in pejus
da decisão que determina a atualização da quantia indenizatória de maneira distinta, ainda que mais gravosa para o recorrente, visto que a “
alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
” (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020). Por isso, deve haver a incidência dos consectários legais não só na condenação que favorece a apelante, mas também naquela que lhe foi imposta.

Seguindo essa linha de intelecção, por se tratar de responsabilidade contratual de obrigação líquida (art. 397 do Código Civil c/c Súmula nº 43 do STJ
1
), é de se concluir que o termo inicial tanto dos juros moratórios quanto da correção monetária é a
data do
efetivo prejuízo
– assim compreendido, para a condenação imposta ao requerido, a data do inadimplemento de cada parcela mensal, ao passo que, na condenação da requerente, deve ser a data do desembolso da quantia para quitar as dívidas do imóvel.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe

parcial
provimento
, tão somente a fim de estabelecer a atualização monetária e a incidência de juros moratórios sobre os valores das condenações impostas na sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Súmula nº 43, STJ
: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).